Tribunal: TJMT
Processo: 0003012-38.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003012-38.2020.8.11.0002
RECORRENTE: RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90765986):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DA DROGA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – APELO DESPROVIDO.
Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes, os produtos e demais objetos apreendidos estavam na posse do acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado à confissão do agente em sede policial e às declarações das testemunhas, demonstra que ele se dedicava às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Embora o apelante seja primário e a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta diante da quantidade da droga, circunstância que, conforme a previsão expressa da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as balizas descritas no art. 59 do Código Penal.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “não pode ser negado tal benefício apenas pela quantidade da droga encontrada no momento da prisão, mas sim deve ser considerado elementos mais concretos, aptos a justificar a vida dedicada ao crime (...).” (Id. 98930478)
Recurso tempestivo (Id. 98996499).
Contrarrazões (Id. 100409993).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.
No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que possuía ou ao menos era responsável pela guarda e repasse de mais de 16kg de maconha, e ainda mantinha na residência mais de 10kg de ácido bórico, diversos frascos de éter, 1 frasco de cloridrato de nafazolina, 1 copo de liquidificador com resquícios de ácido bórico e cocaína, 4 rolos de papel filme, 3 colheres contendo resquícios de droga, 3 cadernos de anotação sobre a comercialização de drogas, além de garfos, espátulas, copo plástico e facas, todos contendo resquícios de droga.
Logo, é evidente que o imóvel era utilizado como um verdadeiro depósito e local de preparo dos entorpecentes, o que por si só já demonstra que o recorrente praticava diversas condutas descritas na lei de drogas de forma reiterada.
Ademais, conforme exposto alhures, ele mesmo confessou que era responsável pelo local há pelo menos 30 dias e já havia realizado a entrega de entorpecentes em várias oportunidades, o que certamente denota a sua reiteração criminosa.
Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão do entorpecente e os diversos objetos utilizados no preparado da droga, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.” (Id. 90765984).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, assevera o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que foram integralmente satisfeitos todos os requisitos. Ademais, sustenta que a quantidade da droga apreendida, por si só, não afasta a concessão da benesse “sendo necessário a demonstração da existência de provas aptas a demonstrar que ele se dedicava às atividades criminosas.” (Id. 98930478)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça